Tribunal: TJSP
Processo: 1002863-29.2017.8.26.0417
Classe: Remessa Necessária Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Adicional de insalubridade – Julgamento antecipado – Necessária produção de prova pericial – Não aplicação dos efeitos materiais da revelia contra a Fazenda Pública – Direitos indisponíveis - Sentença anulada – Reexame Necessário provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000362299
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1002863-29.2017.8.26.0417, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que é recorrente JU-
ÍZO EX OFFICIO, é recorrido FLAVIANA OLIVIERA LIMA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002863-29.2017.8.26.0417 -Voto no 29.841-JV
2
REEXAME NECESSÁRIO No 1002863-29.2017.8.26.0417
Comarca de PARAGUAÇU PAULISTA 1a VARA Juiz José Antônio Bernardo.
Recorrente:
JUÍZO EX OFFICIO.
Recorrida:
FLAVIANA OLIVEIRA LIMA.
VOTO No 29.841.3
REEXAME NECESSÁRIO Adicional de insalubridade Julga-
mento antecipado Necessária produção de prova pericial Não
aplicação dos efeitos materiais da revelia contra a Fazenda Pública
Direitos indisponíveis - Sentença anulada Reexame Necessário
provido.
Ação proposta por servidora pública municipal de Paraguaçu
Paulista, objetivando a condenação da ré no pagamento de adicional de insalu-
bridade.
A r. sentença, de relatório adotado, concedeu a ordem.1
Sem recursos voluntários, subiram os autos por força do reexa-
me necessário.
Fundamentação
Trata-se de ação ajuizada por Flávia Oliveira Lima, servidora pú-
blica estatutária, ocupante do cargo de merendeira, contra o Município de Para-
guaçu Paulista, com o objetivo de que a ré seja condenada ao pagamento do adi-
cional de insalubridade com base no salário do cargo efetivo, nos termos do esta-
tuto do servidor do Município.
Em reexame necessário, reconheço a nulidade da sentença, em
razão do julgamento antecipado.
Na petição inicial a autora afirma que a Municipalidade não
1 Sentença, fls. 65/67

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1002863-29.2017.8.26.0417 -Voto no 29.841-JV
3
paga adicional de insalubridade por não o reconhecer, e pleiteia produção de
prova pericial.
A r. sentença, em julgamento antecipado da lide, julgou proce-
dente a ação para condenar a Municipalidade ao pagamento do adicional de in-
salubridade, sem a determinação de produção de prova pericial, imprescindível
para avaliação da alegada insalubridade.
A autora afirma que realiza seu trabalho em condições insalu-
bres, pois manuseia panelas de até 60/70 litros, utiliza fogão industrial que funcio-
na em capacidade máxima em ambiente sem ventilação adequada, bem com free-
zers e geladeiras; por isso era necessária dilação probatória, inviável o julgamento
sem a produção da prova técnica.
O Juízo a quo firmou-se na revelia do Município e presumiu
como verdadeiros os fatos alegados pela autora.
A revelia produz dois efeitos: um material (presunção de verda-
de dos fatos alegados pelo autor; art. 344, CPC), o outro, processual (dispensa de
intimação do réu para os atos do processo, art. 346).
Contudo, não ocorre o efeito material quando a Fazenda Públi-
ca for revel, em face da indisponibilidade dos direitos em litígio. É o dispõe o arti-
go 345, inc. II.
Portanto, diante do julgamento antecipado da lide, acolho o
reexame necessário; anulo a sentença para que se produza prova técnica, profe-
rindo o douto magistrado novo julgamento, na forma da lei. É como voto.
REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO, para anulação da sentença.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR